Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008148-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), LUCILENE DA SILVA FERREIRA - CPF: 848.499.241-15 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVADO), VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 05.192.316/0001-46 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUIZ A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

2. Conforme alterações advindas no Novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo, o qual não admite interpretação extensiva.

3. A
insurgência da parte agravante diz respeito exclusivamente ao pedido de retificação do polo passivo para a inclusão de credores e a necessidade de audiência de conciliação, questões que, como afirma, ainda não foram analisadas pelo juiz a quo.

4. Nesse sentido, apreciar as questões aventadas pela parte em sede recursal, sequer apreciadas pelo Juízo a quo, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCILENE DA SILVA FERREIRA, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento para evitar a supressão de instância.

Em suas razões, discorda o agravante da decisão monocrática por entender que a problemática reside justamente na ausência de prestação jurisdicional, visto que o juiz a quo, ao invés de enfrentar a postulação, não aborda os pedidos da Agravante, desse modo não foram enfrentados.

Alega que repisou o pedido ao juízo singular para que enfrentasse o pedido de retificação do polo passivo nos termos da emenda à inicial Id. 96180267 (autos de origem) para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A., e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e o pedido a designação de audiência conciliatória com a presença de todos os credores das dívidas, conforme se verifica em embargos de declaração em id. 105363652, bem como, petição chamamento do feito a ordem em id. 103976816, a agravante pugnou pela apreciação dos referidos pedidos, para que houvesse pronunciamento do juiz singular.

Contudo, assevera que o juízo a quo permaneceu silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria, mesmo depois de ser instado a se pronunciar pela via dos embargos de declaração e petição de chamamento do feito a ordem, por ausência da necessária apreciação dos referidos pedidos, incorrendo em nítida negativa de prestação jurisdicional, com a consequente ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, quando não é apreciado, em instância ordinária, pedido constante da inicial ou da contestação, em que pese a oposição de embargos declaratórios e chamamento do feito a ordem.

Aduz que o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, verificando-se afronta ao devido processo legal.

Assim, requer a retratação da decisão monocrática ou o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, a fim de dar conhecimento e provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela agravante. (ID 169401664).

Contrarrazões da parte agravada CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ID 174175672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando atentamente os autos, a despeito do inconformismo da agravante, importa dizer que não foi trazido qualquer elemento novo de convicção passível de alteração do posicionamento adotado, permanecendo inalterado o quadro fático e jurídico que motivou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do RITJMT, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como dito, trata-se de Agravo Interno interposto por LUCILENE DA SILVA FERREIRA, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento para evitar a supressão de instância.

Consta dos autos que a ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, sustentando que o magistrado singular não apreciou o pedido de retificação do polo passivo nos termos da emenda à inicial, para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A., e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, assim como, não apreciou o pedido a designação de audiência conciliatória com a presença de todos os credores das dívidas, em ofensa direta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República (CRFB), que consubstancia o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Nas razões do instrumental, alegou que se faz necessária, além da apreciação dos pedidos de retificação do polo passivo para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A., e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a apreciação do pedido de designação de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores das dívidas, oportunidade que será franqueada aos credores a plena oportunidade de debater e negociar, nos termos do novo artigo 104-A do CDC.

Verbera que cabia ao r. juízo, ao contrário da decisão aqui atacada, receber a inicial e proceder com a realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existência.

Nesses termos requer a designação de audiência de conciliatória, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a retificação do polo passivo para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A. - CNPJ 01.858.774/0001- 10, e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ 05.192.316/0001- 46, nos termos da emenda à inicial Id. 96180267.

Assim, requereu fosse provido o recurso para reformar a decisão a quo a fim de designar audiência de conciliatória, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como para retificar o polo passivo para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A. - CNPJ 01.858.774/0001-10, e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ 05.192.316/0001-46, nos termos da emenda à inicial Id. 96180267.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos. 2. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Contudo, irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Vistos, etc.

Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação Cominatória nº 1001342-18.2022.8.11.0053, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que indeferiu o pedido liminar aventado pela parte requerente, para suspensão de cobrança de qualquer valor ou parcelas relativas ao contrato de empréstimo.

Sustenta a agravante que o magistrado não apreciou o pedido de retificação do polo passivo nos termos da emenda à inicial, para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A., e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, assim como, não apreciou o pedido a designação de audiência conciliatória com a presença de todos os credores das dívidas, em ofensa direta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República (CRFB), que consubstancia o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Que a designação de audiência conciliatória com a presença de todos os credores das dívidas é indispensável na presente demanda.

Afirma que se faz necessária, além da apreciação dos pedidos de retificação do polo passivo para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A., e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a apreciação do pedido de designação de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores das dívidas, oportunidade que será franqueada aos credores a plena oportunidade de debater e negociar, nos termos do novo artigo 104-A do CDC.

Verbera que cabia ao r. juízo, ao contrário da decisão aqui atacada, receber a inicial e proceder com a realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existência.

Nesses termos requer a designação de audiência de conciliatória, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a retificação do polo passivo para a inclusão dos requeridos, ora credores BANCO BV S.A. - CNPJ 01.858.774/0001- 10, e VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ 05.192.316/0001- 46, nos termos da emenda à inicial Id. 96180267.

Síntese necessária.

É a síntese necessária.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Referida assertiva ganha relevo porque, tratando-se de questionamento referente a retificação do polo passivo para a inclusão de credores e necessidade de audiência de conciliação, que não foi enfrentado pelo Juízo a quo, a sua análise, por esta Corte, caracterizaria supressão de instância, incumbindo à parte requerida levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa.

Com relação a retificação do polo passivo para a inclusão de credores e necessidade de audiência de conciliação, o pedido sequer chegou a ser analisado pelo juízo a quo, que simplesmente indeferiu o pedido liminar postulado pela parte autora.

Tanto que a própria agravante afirma ter peticionado em primeiro grau levando os argumentos aqui expendidos estando, até o momento, pendente de apreciação.

Cabia, portanto, ao agravante aguardar a apreciação das suas alegações apresentadas nos autos, onde invoca os mesmos argumentos aqui declinados, para, a depender do resultado, apresentar o recurso cabível. Ocorre que interposto o recurso de forma prematura, contendo alegações sequer apreciadas em primeiro grau, torna-se inviável o julgamento do presente agravo de instrumento.

Em casos como o vertente não é possível por meio de agravo de instrumento, conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Com efeito, não se pode olvidar do devido processo legal, que se pauta, dentre outros, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, como ensina HUMBERTO THEODORO JR.:

“Embora inexista texto expresso na Constituição, a doutrina ensina que o duplo grau de jurisdição está ínsito em nosso sistema constitucional. Lembra, outrossim, Amaral Santos que ‘a possibilidade do reexame recomenda ao juiz inferior maior cuidado na elaboração da sentença e o estímulo ao aprimoramento de suas aptidões funcionais, como título para uma ascensão nos quadros da magistratura. O órgão de grau superior, pela sua maior experiência, se acha mais habilitado para reexaminar a causa e apreciar a sentença anterior, a qual por sua vez, funciona como elemento de freio à nova decisão que se vier a proferir’.” (Curso de Direito Processual Civil”, 41ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. 514.)

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a legitimidade da agravante para o cumprimento da decisão, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - BLOQUEIO ONLINE DE VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, DO CPC - MANUTENÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA JUDICIAL. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida, deve ser deferida a tutela antecipada requerida. Evitando-se uma possível irreversibilidade da medida, que fatalmente adviria na hipótese de se permitir, neste momento processual, o levantamento da quantia bloqueada, prudente que o valor bloqueado permaneça depositado em conta judicial, até o julgamento do feito.” (TJMG – RAI nº 1.0000.18.011781-4/001 - 14ª Câmara Cível – Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini – j. 29/06/2018)(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - PRETENSÃO DE ENTREGA DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução. (TJ-MT, AI 146132/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/02/2017)

“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, alio-me ao entendimento firmado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a apreciação do tema em sede recursal, anteriormente ao pronunciamento do Juízo Singular, configura supressão de instância. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, manter exigíveis as parcelas do preço. Daí porque se entende de deferir a medida pleiteada para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a ré a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de pagar valores em favor da promitente, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.” (TJMT – Rai nº 1004292-38.2017.8.11.0000 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – Segunda Câmara Cível – J. 12/07/2017)

Diante de tais considerações, tem-se que o recurso é manifestamente inadmissível, no tocante a retificação do polo passivo e necessidade de realização de audiência de conciliação, dada a violação ao duplo grau de jurisdição, já que a matéria em referência ainda não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso para evitar a supressão de instância.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Publique-se a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.” (ID 165581699)

Não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão ora agravada não merece reparos.

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo não mais estão centradas na constatação de urgência porquanto a legislação estabeleceu, em “numerus clausus”, um rol de situações nas quais o meio de impugnação é admissível, relegando para o recurso de apelação ou para as respectivas contrarrazões uma forma de impugnação diferida das decisões interlocutórias.

Veja-se que a insurgência da parte agravante diz respeito exclusivamente ao pedido de retificação do polo passivo para a inclusão de credores e a necessidade de audiência de conciliação, questões que, como afirma, ainda não foram analisadas pelo juiz a quo.

Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL AD QUEM - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. - A ausência de apreciação de matéria pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.” (TJ-MG, AI: 10481160359784001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 24/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RJ, AI: 0077927-08.2021.8.19.0000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data de Publicação: 04/02/2022)

Nesse sentido, apreciar as questões aventadas pela parte em sede recursal, sequer apreciadas pelo Juízo a quo, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023